Tribunal: STF
Processo: RE 1425956
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 15, pp. 1-2):

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE VIADUTOS. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL (INSALUBRIDADE) EM TEMPO COMUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
 1)	Nos termos do artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, os servidores públicos têm direito à aposentadoria especial, na forma de Lei Complementar, quando exercerem atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física.
 2)	Em razão da inexistência de regulamentação, que culminou na impetração de diversos Mandados de Injunção para viabilizar o direito previsto na CF, o colendo STF editou a Súmula Vinculante nº 33, no sentido de que: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral de previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição da Lei Complementar específica.”
 3)	Todavia, embora a Súmula Vinculante 33 tenha assentado que a aposentadoria especial do RGPS se aplica aos servidores públicos, sanando a omissão legislativa e assegurando o direito à aposentadoria especial, nada dispôs a respeito da conversão do tempo de serviço prestado em condições insalubres, mantendo-se, nesse caso, a lacuna regulamentar.
 4)	Inexiste, portanto, no âmbito previdenciário, o direito a conversão do tempo de serviço exercido pelo servidor em condições especiais em tempo de contribuição comum. Precedentes específicos do STF e do TJRS.
 5)	Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento.
 RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 1).
No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 4º, da Constituição Federal.
Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 19, p. 7):

“Inicialmente, cumpre referir que a decisão ora atacada consignou em sua ementa que ‘Nos termos do artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, os servidores públicos têm direito à aposentadoria especial, na forma de Lei Complementar, quando exercerem atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física’.
Ainda, que ‘face à inexistência de regulamentação, que culminou na impetração de diversos Mandados de Injunção para viabilizar o direito previsto na CF, o colendo STF editou a Súmula Vinculante 33, no sentido de que Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral de previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição da Lei Complementar específica’.
Contudo, a decisão vergastada consignou que embora a Súmula Vinculante 33 assentou que a aposentadoria especial do RGPS se aplica aos servidores públicos, sanando a omissão legislativa e assegurando o direito à aposentadoria especial, nada teria disposto a respeito da conversão do tempo de serviço prestado em condições insalubres, mantendo-se, nesse caso, a lacuna regulamentar.” 

Ao final, acrescenta-se que (eDOC 19, p. 12):

“Nesta senda, a aposentadoria especial nada mais é do que a conversão de tempo. Assim, da forma como posta a decisão ora vergastada, haverá tratamento diferente, desigual, de servidores expostos a agentes nocivos à saúde; aceitar isso significaria aceitar a adoção de dois critérios distintos para avaliar o mesmo período e ambiente de trabalho do servidor.
(...)
Impedir esse trabalhador, que esteve em risco como outro que laborou apenas um ano a mais de converter o tempo significa tratar de forma desigual duas pessoas expostas ao mesmo risco, ignorando os riscos impostos à saúde de um e protegendo a do outro.”

A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o Tema 942 (eDOC 22, p. 4). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 24, p. 1):

“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VIADUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONVERSÃO DO TEMPO DE EXERCÍCIO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, EM TEMPO COMUM. JULGAMENTO QUE NÃO DESTOA DA TESE FIXADA NO TEMA 942, DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.UNÂNIME.”

Após, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 26).
É o relatório. Decido. 
A irresignação merece prosperar.
Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 15, p. 5-7):  

“2.2 Mérito
2.2.1 Das atividades especiais
Pretende o autor que lhe seja convertido em tempo de serviço comum o período em que laborou junto ao Município de Viadutos, pelo regime celetista e estatutário, em condições insalubres, para fins de aposentadoria por tempo integral de serviço.
 O pedido merece improcedência.
 Com efeito, não é possível determinar a conversão pretendida quando não há amparo legal a respaldar tal pretensão, ou seja, quando inexiste lei complementar regulando a matéria.
 Previa o § 1º do art. 40 da Constituição Federal, na sua redação original: “Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso III, “a” e “c”, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas”.
 Semelhantemente, previa a redação do § 4º do art. 40 da Constituição, dada pelo art. 1º da Emenda 20/98:
 “É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar”.
 Atualmente, esse parágrafo, com a redação dada pelo art. 1º da Emenda 47/05, prevê:
“É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:
I – portadores de deficiência;
II – que exerçam atividades de risco;
III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.
 Ademais, o requerido, pessoa de Direito Público baseado pelo Direito Administrativo, rege-se pelo princípio da legalidade (Constituição, art. 37), que, além de limitar o poder da autoridade administrativa, também confere os poderes para sua atuação. No Direito Público, só é permitido aquilo que for autorizado expressamente por lei, ao contrário do Direito Privado, em que tudo que não é proibido é permitido.
 Assim, não é permitido ao Poder Público estender vantagem ao servidor público sem lei específica autorizando tal vantagem. 
(...)
No caso dos autos, a Lei Municipal nº 1.085/1992 determina que serão beneficiários de adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade os trabalhadores reconhecidos por laudo pericial datado de 22/04/1992. No referido laudo consta que aqueles que exercem atividades como operário (fls. 51-52), inclusive os que exercem serviços gerais, como o caso do autor, fazem jus ao adicional mencionado. Aliás é o que se extrai dos documentos das fls. 31-39, em que o Município efetuou o pagamento de adicional de insalubridade à parte autora entre os anos de 1999 a2012.
 No entanto, em análise ao Estatuto dos Servidores do Município de Viadutos, não há previsão expressa que determine a conversão desse tempo de atividade especial desempenhado em comum, o que impede o reconhecimento do pedido.
 Por fim, o pedido do demandante no sentido de que o tempo em que exerceu suas atividades sob o regime celetista seja convertido em tempo comum para efeitos de aposentadoria também não merece prosperar, visto que não há provas de que, neste ínterim, o recorrente tenha laborado em condições insalubres.”

Ocorre que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE nº 1.014.286/SP, feito paradigma do Tema 942 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”

Nesse contexto, verifica-se que a tese fixada no referido Tema 942 se aplica ao caso dos presentes autos, uma vez que é bastante clara ao assentar a possibilidade da conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais pelo servidor público, em tempo comum, pelas regras do regime geral de previdência social.
Logo, o Tribunal de origem divergiu da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Nesse sentido:

    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Tempo de serviço prestado em condições especiais sob regime celetista. Conversão em tempo de atividade comum. Transformação do vínculo em estatutário. Averbação. Aposentadoria. Contagem recíproca. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 603.581-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 4.12.2014).

    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NAS INICIATIVAS PÚBLICA E PRIVADA PARA FINS DE APOSENTADORIA. VIABILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 354.960-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma,  DJe de 14.5.2013).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso , nos termos do art. 932, V, b , do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem, nos termos da fundamentação, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.
Publique-se.
Brasília, 11 de abril de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente